Tribunal: TJBA
Processo: 8004769-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004769-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA - EPP Advogado(s): RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHÃES AGRAVADOS: DORACI GOMES DA SILVA E OUTROS (9) Advogado(s): SÉRGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REMETIDA PELA VARA CÍVEL À VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REAFIRMANDO A COMPETÊNCIA CONSUMERISTA E ORDENANDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACERTO. VAZAMENTO DE ÓLEO DE NAVIO. PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17, DO CDC. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO PROBATÓRIA. ART. 6º, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DOS CONSUMIDORES. DELINEAMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8004769-94.2023.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.